Tribunal: TJSP
Processo: 1103743-39.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inocorrente – Caráter infringente – Rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1103743-39.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SAFRA S/A, são embargados RENATA DUARTE BORGES
PINHEIRO, SERVE MAIS REFEIÇÕES EIRELI ME e MARIA ROSINEY VIANA
DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1103743-39.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 47703
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47703 P
EDEC.No: 1103743-39.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
EBTE. : BANCO SAFRA S/A
EBDO. : RENATA DUARTE BORGES PINHEIRO E OUTROS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inocorrente
Caráter infringente Rejeitados
Inconformado com a decisão do v. acórdão
de fls. 422/443, o agravado opôs embargos de declaração.
Aponta nulidade do julgamento, realizado
virtualmente.
Destaca
que
se
opôs
expressamente à
realização do julgamento virtual às fls. 412, e que o
despacho de fls. 418 foi dirigido somente ao apelante, e
não a ele, apelado. Requer a nulidade do julgamento, com
a realização de nova sessão presencial, ocasião em que
irá sustentar oralmente.
É o relatório.
Da análise dos autos, depreende-se que o
apelo foi distribuído a esta Câmara em 27.01.2020. Em
06.02.2020 o ora embargante manifestou sua oposição à
realização de julgamento na modalidade virtual (fls.
412), assim como os apelantes, às fls. 414.
Com o advento da suspensão da realização
das sessões presenciais, em razão das medidas de
isolamento social decorrentes da pandemia de COVID-19, em
1o de abril de 2020 despachei nos seguintes termos
(fls.418):
“Vistos, Fls. 412: Manifeste-se o apelante
se, diante dos recentes acontecimentos e a imposição de
isolamento social, desiste do pedido de julgamento
presencial e concorda que o julgamento seja feito
virtualmente. Int.”

Ambas
as
partes
foram
intimadas
do
referido despacho, e ambas se mantiveram inertes, de
forma que, zelando pela celeridade processual e regular
andamento do processo, foi dado seguimento ao julgamento
virtual do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1103743-39.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 47703
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Entretanto, a despeito das considerações
realizadas pelo embargante, não houve qualquer violação a
direito das partes em virtude da realização do julgamento
virtual.
Em primeiro, é digno de nota que em que
pese o despacho de fls. 418 tenha se dirigido apenas aos
apelantes, em evidente ato falho, este fez remissão à
petição do apelado, ora embargante, às fls. 412 dos
autos.
Não só, conforme se verifica da certidão
de fls. 420, houve a devida intimação do apelado, que
inequivocamente tomou ciência do teor do despacho, mas,
mesmo assim, optou por não se manifestar.
E não só, não há manifestação tempestiva
quanto a oposição ao julgamento virtual.
Dispõe a RESOLUÇÃO No 772/2017 desta
Egrégia Corte:
Art.
1o - As
apelações,
agravos
de
instrumento, agravos internos, embargos de declaração,
mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de
competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma
julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das
partes,
independentemente
de
motivação
declarada,
mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos
que, para este específico fim, servirá como intimação.
Como consta dos autos, houve a publicação
da distribuição do apelo em 27.01.2020, com manifestação
de oposição apenas em 06.02.2020, tendo findo o prazo de
cinco dias em 03.02.2020. A petição de fls. 412 data de
06.02.2020.
Portanto, uma vez que plenamente regular a
realização do julgamento virtual, a pretensão não é de
declaração, e sim novo julgamento da matéria, com
manifesta característica de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1103743-39.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 47703
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1103743-39.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 47703
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator